Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-41.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 147, §1o, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção e no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, ambos em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário. Concedida suspensão condicional da pena. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por atipicidade da conduta; (ii) o afastamento ou redução do valor da condenação por danos morais; (iii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, deve ser mantida a condenação como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, sobretudo pela palavra firme da ofendida e da testemunha, além da confissão do réu juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. Nos termos do no verbete n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrário “sensu”, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo. Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção da Súmula 231 no julgamento do RESP 1.869.764/MS, realizado no dia 14-agosto-2024.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena fixada na sentença.